Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRÉVIO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude da comprovação de prévio pagamento, gera para a parte que deu causa à propositura da demanda o dever de pagar honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
2. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) deverá ocorrer apenas de forma subsidiária e nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser indevida a interpretação que atribui ao termo inestimável uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo que tem enorme valor. Não é possível utilizar juízos de proporcionalidade e razoabilidade para afastar a incidência de regra jurídica expressamente disciplinada no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
5. O entendimento acerca da obrigatória observância à regra expressa no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil deve prevalecer enquanto o Superior Tribunal de Justiça não fixar a interpretação a ser dada ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil por meio do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.812.301 e 1.822.171, conforme o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.046 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Apelação da Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) desprovida. Apelação do espólio de Leide Cruz Azevedo provida.